Tribunal: TJES
Processo: 0000445-35.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000445-35.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDSON NUNES NASCIMENTO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALSA IDENTIDADE. PROVA ORAL POLICIAL COESA. VARIEDADE E EMBALAGEM DAS DROGAS. TENTATIVA DE FUGA. LOCAL DE TRÁFICO. CONFIGURAÇÃO DO TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. TIPICIDADE DA FALSA IDENTIDADE. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÍNIMO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença condenatória pelos crimes dos arts. 33,
caput,
c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, e art. 307, do Código Penal, em razão da apreensão de múltiplas drogas embaladas para venda e atribuição de falsa identidade perante autoridades policiais, com pedidos de absolvição, desclassificação, afastamento de majorante e ampliação da minorante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a suficiência das provas para a condenação pelos delitos imputados; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006; (iii) definir a incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas; (iv) avaliar o patamar devido da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade dos crimes de tráfico de drogas e de falsa identidade se confirma pelo boletim unificado, auto de apreensão, laudo de constatação provisório e laudo toxicológico definitivo.

A autoria se estabelece pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, colhidos sob contraditório, que detalham a tentativa de fuga, a posse de diversas drogas fracionadas para venda e a atribuição de nome falso.

A diversidade e quantidade das drogas, embaladas para comercialização, aliadas ao local conhecido por intenso tráfico e à circunstância de evasão, afastam a tese de consumo pessoal.

A falsa identidade se configura com a simples declaração de nome diverso perante autoridade policial para ocultar condição pessoal desfavorável, sendo típica ainda que alegada autodefesa, conforme Súmula 522, do STJ.

A majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas, incide objetivamente, bastando a proximidade física da traficância com escola ou creche, comprovada por depoimentos que indicam distância aproximada de 50 a 60 metros.

A aplicação da minorante do tráfico privilegiado em 1/6 se justifica pela variedade das substâncias apreendidas e pelas circunstâncias do delito, que evidenciam maior envolvimento com a atividade criminosa.

A dosimetria das penas foi corretamente fixada, respeitando limites legais e a vedação de redução abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ).

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, § 4º, e 40, III; Código Penal, arts. 59, 307 e 33, § 2º, "b" e "c"; Súmula 522/STJ; Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg-HC 737.535, DJe 08/03/2024;

STJ, AgRg-AREsp 2.503.629, DJe 19/04/2024;

STJ, AREsp 2440937/SP, DJe 06/12/2024; STJ, HC 903632/DF, DJe 29/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000445-35.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON NUNES NASCIMENTO DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: DENISE DUBBERSTEIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDSON NUNES NASCIMENTO DA SILVA
em face da r. sentença condenatória acostado no ID 11018120, que o condenou como incurso nas sanções dos artigos 33,
caput
, c/c 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, e artigo 307, do Código Penal.

A denúncia (ID 11018090) narra o seguinte:

[...] no dia 29/02/2024, por volta das 09:36 h, na Rua das Palmas, no bairro Central Carapina, município da Serra-ES, próximo ao ponto do bairro, próximo a Escola Estadual Jones José do Nascimento, ponto final do ônibus, local já conhecido polo intenso tráfico de drogas, o Denunciado acima qualificado, trazia consigo, consciente e voluntariamente, para fins de comercialização, 11 pinos com cocaína, 4 buchas com maconha, 1 pedra de crack, 11 bolinhas de haxixe, tudo para ser vendido, e a quantia de R$ 30,00 em notas fracionadas, típico do tráfico de drogas (BU 53863979 e Auto de Apreensão).

Consta dos autos que o Denunciado no momento de sua abordagem atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem própria. Extrai-se da prova indiciaria que, no dia e horário dos fatos, durante um patrulhamento da PMES, policiais avistaram o Denunciado, sem camisa e com uma pochete na cintura, que ao perceber a presença da guarnição tentou evadir-se da ação policial.

De acordo com os autos, a guarnição conseguiu alcançar o Denunciado oportunidade em que o abordaram e encontraram com ele 11 pinos com cocaína, 4 buchas com maconha, 1 pedra de crack, 11 bolinhas de haxixe, tudo para ser vendido, e a quantia de R$ 30,00 em notas fracionadas, típico do tráfico de drogas.

O Denunciado foi preso em flagrante na posse da droga para venda, e levado a delegacia, e ao ser qualificado atribuiu-se falsa identidade, dizendo se chamar EDILSON NUNES NASCIMENTO DA SILVA, mas não soube responder sobre a data de seu nascimento, o que levantou fundadas suspeitas, de estar se passando por terceira pessoa, e por não apresentar documentação no ato do interrogatório. A polícia civil fez um levantamento para identificação do Denunciado, e descobriram se tratar de EDSON NUNES NASCIMENTO DA SILVA, QUE CONSTAVA NO INFOPEN, COMO EVADIDO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO.

As drogas apreendidas foram submetidas a perícia provisória e encaminhadas ao laboratório químico forense.

Diante dos fatos e do regular processamento do feito, o magistrado
a quo
proferiu sentença condenatória, fixando a pena definitiva do apelante em
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além de
500 (quinhentos) dias
-multa,

valorados à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato,
para o crime de tráfico de drogas, e
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial aberto, para o crime de falsa identidade.

Em suas razões recursais (ID 14518623), a defesa postula, em suma:
i
)
a absolvição em relação a todos os crimes, por insuficiência de provas quanto ao tráfico e por ausência de lesividade quanto à falsa identidade; e, subsidiariamente,
ii)
a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006;
iii)
a exclusão da majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas;
iv)
a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em sua fração máxima de 2/3 (dois terços).

Pois bem. Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas, passo à fundamentação quanto ao mérito da causa.

De início, no que tange ao pleito absolutório, adianto que não assiste razão à defesa.

A materialidade dos crimes de tráfico de drogas e de falsa identidade encontra-se comprovada nos autos por meio do Boletim Unificado nº 53863979, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (todos acostados no ID 11018087), bem como pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 1890/2024 (ID 11018113), que atestou a presença de
tetrahidrocannabino
l
(THC) e
benzoilecgonina
, substâncias vulgarmente conhecidas como maconha, haxixe, crack e cocaína.

A autoria, por sua vez, também se revela inconteste, extraída da robusta prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente pelos depoimentos coesos e detalhados dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, bem como pelas próprias circunstâncias do fato.

Durante a audiência de instrução e julgamento, o policial militar
Jhemmison Thales Alves Magalhães
narrou com precisão a dinâmica dos fatos, destacando o seguinte, conforme transcrito em sentença:

"[...] que estavam fazendo patrulhamento na região de Central Carapina e Cantinho do Céu; que o indivíduo foi avistado; que ao ser avistado, o indivíduo tentou fugir da abordagem; que os policiais conseguiram alcançar o indivíduo; que o indivíduo abordado estava em poder de uma “pochete” que continha entorpecentes; que no momento que foi abordado, o indivíduo começou a gritar, tentando “inflamar” o pessoal do bairro; que a região em questão é complicada para realizar abordagens; que os policiais constataram que havia drogas em poder do indivíduo abordado; [...] que, salvo engano, o indivíduo estava usando o nome do irmão; que mesmo após ser advertido sobre a possibilidade de responder pelo crime de falsa identidade, o indivíduo continuou a declarar nome falso; que após ser feito o reconhecimento facial, foi constatado o nome verdadeiro do indivíduo, que estava foragido do sistema prisional; que no local em que o indivíduo foi encontrado já foram registradas ocorrências de confronto; que o local é divisa de dois bairros, Cantinho do Céu e Central Carapina; que é conhecido como “Jardim Central” ou “Favelinha”; que é uma região próxima a um colégio, uma creche; que do local em que o acusado estava até a creche, deve ter uma distância aproximada de 50, 60 metros; que o tráfico na localidade é contínuo, bem como indivíduos portando armas de fogo; [...] que a abordagem aconteceu na parte da manhã; que quem conseguiu alcançar o acusado inicialmente foi o Policial Militar Luciano; que o depoente chegou logo em seguida; que quando os policiais estavam em patrulhamento, o acusado estava caminhando em direção aos policiais; que quando o acusado visualizou a viatura, mudou de direção e começou a “acelerar”; que quando o acusado começou a andar mais depressa, os policiais desembarcaram da viatura e “gritaram” o acusado, que saiu correndo; [...] que o acusado estava portando uma “pochete”, uma “bagzinha”, o que levanta suspeitas para os policiais; que o acusado não possuía nenhum documento pessoal; que quando o acusado foi abordado, este foi informado sobre o direito de permanecer em silêncio; que inclusive este direito foi reforçado na Delegacia da Polícia Civil, assim como sobre a questão do nome falso [...]".

No mesmo sentido, o depoimento do policial militar
Luciano Henriques Silva Junior
corrobora integralmente a narrativa acima, ao declarar em juízo o seguinte, conforme transcrito na sentença:

"[...] que o acusado tentou fugir da guarnição e, ao ser abordado, foram encontrados entorpecentes em seu poder; que tentaram “puxar” o nome do acusado, mas estava dando o nome errado; que, assim, foi conduzido para a 3ª Delegacia Regional de Serra; que o local em que o acusado foi encontrado é conhecido pela prática de tráfico de drogas; que inclusive existem diversas ocorrências noticiando trocas de tiros naquela localidade; que é um local de alto risco; que tinha uma escola próxima ao local; que tem um campo próximo ao local, onde algumas crianças ficam brincando; que não se recorda se havia muitas crianças na localidade; que as drogas estavam em poder do acusado; que o depoente não se recorda do que o acusado disse sobre a droga quando foi abordado; que o acusado deu nome falso também para os policiais militares; [...] que o acusado foi abordado pelo local onde foi encontrado, que possui intenso tráfico de drogas, bem como por ter tentado fugir da guarnição; que o depoente se recorda que o acusado mudou a direção, ou seja, mudou o sentido que estava indo, apressou o passo e em seguida começou a correr; [...] que não estavam conseguindo encontrar o nome fornecido pelo acusado; que após muita insistência, já na Delegacia de Polícia, foi possível averiguar o nome verdadeiro [...]".

Em contrapartida, a versão apresentada pelo apelante, em seu interrogatório judicial, negando a prática da traficância, encontra-se isolada nos autos.

Por sua vez, a quantidade e, sobretudo, a variedade das substâncias apreendidas (cocaína, maconha, crack e haxixe), já embaladas para a venda, somadas ao contexto da apreensão – em local conhecido como ponto de tráfico, após tentativa de evasão, e sendo o réu um foragido da justiça –, são elementos que, em conjunto, afastam a tese de posse para consumo pessoal e evidenciam a destinação comercial dos entorpecentes.

É assente na jurisprudência que os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos, como no presente caso, são dotados de fé pública e possuem plena validade probatória para embasar um decreto condenatório, não podendo ser desconsiderados apenas pela condição funcional das testemunhas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE E DE NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas carreadas aos autos da ação penal originária concluíram pela existência de provas suficientes de autoria e de materialidade para condenação do agravante. Conforme consta na decisão agravada, sobre o ponto, foi o próprio agravante que, ao ver os policiais, falou que tinha "perdido" e se entregou, não obstante as denúncias que já indicavam o mercado espúrio por parte dele.
III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
lV - Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADA SUSPEITA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito. 2. No caso, os policiais viram o agravante mantendo contato com um indivíduo em um veículo, tendo ambos empreendido fuga. Na sequência, o agravante entrou no imóvel e tentou fugir pelos fundos, jogando uma mochila. Nesta oportunidade, foi abordado, trazendo consigo porções de drogas "a granel e embaladas", petrechos, além de várias anotações com nomes de traficantes conhecidos.
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.503.629; Proc. 2023/0405700-4; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/04/2024; DJE 19/04/2024).

Dessa forma, a conduta do apelante de trazer consigo, para fins de mercancia, as substâncias ilícitas apreendidas, amolda-se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Assim, resta
inviável o
acolhimento do
pleito de absolvição ou de desclassificação para o delito do artigo 28, da mesma lei.

No que concerne ao crime de falsa identidade, a tese defensiva de ausência de lesividade também não merece prosperar.

A conduta de se atribuir falsa identidade perante autoridade policial para obter vantagem, como ocultar a condição de foragido, é típica, formal e se consuma no momento da declaração, independentemente da obtenção do resultado pretendido.

Conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na
Súmula nº 522
,
"a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa"
.

No caso, os depoimentos policiais são uníssonos em afirmar que o apelante se identificou como "Edilson", nome de seu irmão, e tal conduta tinha o claro propósito de ocultar sua condição de evadido do sistema prisional, o que configura a vantagem em proveito próprio exigida pelo tipo penal do artigo 307, do Código Penal.

Portanto,
mantenho a condenaç
ão

do recorrente
também quanto ao crime de
falsa identidade
.

Prosseguindo, passo à análise dos pedidos subsidiários relativos à dosimetria da pena.

Quanto ao crime de tráfico de drogas, na
primeira fase
, o juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal, em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, por considerar favoráveis todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.

Na
segunda fase
, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Enfim, na
terceira fase
, o magistrado sentenciante aplicou a causa de aumento do
artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas
, na fração de 1/6 (um sexto), e a causa de diminuição do
tráfico privilegiado (§ 4º, do artigo 33,
da Lei nº 11.343/2006
)
, na fração mínima de 1/6 (um sexto).

Nesse ponto, a defesa requer o afastamento da mencionada majorante e a aplicação da fração máxima para a minorante do tráfico privilegiado.

Quanto à causa de aumento, a sua incidência é inquestionável. Os depoimentos dos policiais militares são claros ao afirmar que a abordagem ocorreu nas imediações de uma escola e de uma creche, a uma distância aproximada de 50 a 60 metros.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a incidência desta majorante é de natureza objetiva, bastando a proximidade do local da traficância com os estabelecimentos elencados no dispositivo legal, sendo irrelevante a comprovação de que o comércio visava atingir os frequentadores de tais locais.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DESVALOR DA NATUREZA DA DROGA . PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. AFASTAMENTO. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA E MAUS ANTECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO TRÁFICO PRÓXIMO A ESCOLA
. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE SEM MODIFICAÇÃO DA PENA FINAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5.
A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, foi corretamente aplicada, pois a mera proximidade física do local do tráfico com uma escola é suficiente para a incidência da majorante, independentemente de o crime ter ocorrido em período de férias ou de a droga ter sido comercializada diretamente para alunos, conforme precedentes desta Corte.
[...] (STJ - AREsp: 2440937 SP 2023/0306600-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2024).

[...]
A aplicação da majorante prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, referente à prática do crime nas imediações de estabelecimento de ensino, tem caráter objetivo, não sendo necessária a comprovação de fluxo de pessoas no local ou de que o tráfico visava diretamente estudantes, conforme jurisprudência pacífica
(AgRg no REsp n. 2.083 .135/SP e AgRg no HC n. 883.587/SP). IV. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 903632 DF 2024/0117266-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024).

Portanto, mantenho a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006.

No que tange à causa de diminuição do tráfico privilegiado, entendo que a fração de 1/6 (um sexto) foi adequadamente aplicada pelo juízo de primeiro grau.

Embora o apelante seja tecnicamente primário, a quantidade e, principalmente, a notável variedade de drogas apreendidas (cocaína,
crack
, maconha e haxixe), além das circunstâncias do crime, indicam um maior grau de envolvimento com a atividade criminosa, afastando a possibilidade de aplicação da redutora em seu patamar máximo.

A diversidade de entorpecentes revela uma maior organização e capacidade de distribuição, o que justifica a modulação da fração no patamar mínimo.

Portanto, não havendo qualquer reparo a ser feito na dosimetria da pena aplicada para o crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, esta deve ser mantida, sendo adequado, também, o regime semiaberto fixado para início de cumprimento de pena, nos moldes do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Quanto ao crime de falsa identidade (artigo 307, do Código Penal), a pena foi fixada no mínimo legal de
03 (três) meses de detenção
e, mesmo com o reconhecimento da atenuante da confissão, não foi reduzida, em observância à Súmula 231, do STJ (“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”). Ausentes circunstâncias agravantes, causas de diminuição e de aumento de pena, a pena definitiva fixada pelo Juízo
a quo
deve ser mantida.

Ainda, o regime aberto fixado também deve ser mantido, nos moldes do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 18 de novembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.